Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-97.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009439-97.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (APELANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), DALTON ROBERTO CAGNINI - CPF: 039.221.159-93 (APELADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO QUE COMPROVA QUE O COMPROMISSO FOI ASSUMIDO PELA PESSOA JURÍDICA. NÃO INDICAÇÃO DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL FIRMADA COM O SÓCIO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cabe ao juiz determinar as provas necessárias para a instrução do processo, sendo que a não produção de provas desnecessárias, como no presente, não caracteriza cerceamento defesa (art. 370 do CPC).

2. A pessoa física do representante é distinta da pessoa jurídica, somente sendo possível a sua inclusão no pleito indenizatório nas condições em que permitida a desconsideração da personalidade jurídica, e que vem retratada no art. 50 do CC, qual seja: o abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos.

3. Não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Nevio Manfio
(Id. 149434680), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1009439-97.2017.8.11.0015, movida em desfavor de
Dalton Roberto Cargnini
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, nos termos do art. 485, VI do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, incisos I a IV do CPC.

Inconformado com a sentença o Apelante requer a sua reforma, argumentando:
1)
a ocorrência de cerceamento de defesa por não oportunização da produção de prova oral;
2)
existência de decisão surpresa;
3)
a parte recorrida é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação nos termos apontados nas razões recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação de cobrança em face de
Dalton Roberto Cagnini
. Aduziu que em 09/07/2010, firmaram contrato de arrendamento com o Sr. Edoli Ersen, onde entregaram em arrendamento o imóvel de sua propriedade com área de 660,00 ha, sob matrícula 1.790 CRI/Sinop-MT, até 30-08-2016.

Discorreu que no instrumento de arrendamento firmado “especificamente na cláusula 10, ficou definido que os ora requerentes se obrigavam a fornecer ao Sr. Edoli cópia dos documentos relativos ao imóvel como ITR, CCIR, cópia do processo de Georeferenciamento e da LAU e Carta de Anuência na modalidade exigida pelas Empresas do ramo e instituições financeiras.” (Id. 149434337, pág. 2).

Todavia, não tendo o Sr. Edoli conseguido saldar o valor do arrendamento referente a safra 2014/2015, lhe informaram que não mais forneceriam a respectiva Carta de Anuência para que o mesmo buscasse recursos para implantação da lavoura.

Assim, o requerido teria procurado os requerentes e se comprometido a pagar o débito de 1.600 (mil e seiscentas) sacas de soja do Sr. Edoli quando fosse colhida a safra 2015/2016, conforme declaração anexa. Contudo, instado a pagar, o requerido se quedou inerte.

Requerem a condenação do requerido ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentas) sacas de soja. Juntou documentos.

Devidamente intimado o requerido apresentou contestação sustentando preliminar de ilegitimidade passiva (Id. 14934664). A contestação foi impugnada (Id. 149434670)

Após, sobreveio sentença, ora combatida, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.

O caso dos autos decorre do contrato presente no Id. 149434342 e da declaração de Id. 149434343.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “
quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Apelante novamente manifestou pelo depoimento pessoal do Apelado e pela oitiva de testemunhas, referindo que com a instrução probatória comprovaria que o Apelado, pessoa física, assumiu a responsabilidade pelo pagamento do débito e não a pessoa jurídica a qual o Apelado é sócio proprietário.” (Id. 149434680, pág. 4)

Defende que houve ofensa ao princípio da decisão surpresa na medida em que, “o magistrado dispensou as provas, julgando o feito de maneira antecipada, surpreendendo as partes” (Id. 14934680, pág. 5).

O argumento do recorrente para sustentar a existência de cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio da não surpresa é o mesmo, a saber: a dispensa de produção de provas e o julgamento antecipado da lide.

O argumento da parte recorrente não prospera, isso é assim porque a análise quanto a legitimidade passiva da parte apelada é possível tão somente com a prova documental já constante dos autos, inexistindo no caso necessidade de prova oral consistente no depoimento pessoal da parte apelada e pela oitiva das testemunhas.

Incontroverso que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo aquelas que entender inúteis ou protelatórias.
(art. 370 do CPC).

É justamente o caso dos autos, pois o contrato presente nos autos e a declaração acostada no Id. 149434343, permite a análise quanto a existência ou não de legitimidade passiva da parte apelada.

Nesse contexto, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a questão acerca de legitimidade passiva pode ser aferida com as provas já constantes dos autos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AGRAVO RETIDO -
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- APELAÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO - ART. 76, LEI UNIFORME - TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO - AUSENTE PROVA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO AVALISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA EM AÇÃO DE COBRANÇA.1-
Cabe ao juiz determinar as provas necessárias para a instrução do processo, sendo que o indeferimento de prova testemunhal desnecessária não caracteriza cerceamento defesa, tendo em vista que a questão poderia ser aferida através de prova documental já constante nos autos
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.322731-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2017, publicação da súmula em 11/12/2017)

Como senão bastasse a parte apelada em sua contestação já argumenta que não assumiu a dívida na condição de pessoa física, mas sim que a dívida foi assumida pela empresa DRF Comercial Agrícola LTDA, da qual o apelado é sócio proprietário. Assim, no caso concreto, não há necessidade do depoimento pessoal da parte apelada.

Afastada a ocorrência de cerceamento de defesa, verifico que a ilegitimidade passiva da parte apelada, na condição de pessoa física, é inconteste nos autos.

A declaração de Id. 149434343 permite concluir que a dívida foi assumida pela empresa DRF Comercial Agrícola LTDA, sendo certo que o apelada assinou na condição de sócio proprietário. Confira-se:

“
EU, Dalton Roberto Cagnini
, cidadão brasileiro, empresário, portador do cpf número 039.221.159-93,
na condição de proprietário da empresa DRF Comercial Agrícola Ltda
., inscrita no cnpj npumero 15.108.969/0001-58, empresa esta que financiou a safra de soja 2014/2015 do produtor Edoli Ebsen na fazenda de propriedade do Sr. Nevio Manfio, área essa que compõe lavoura 320 ha,
declaro ser conhecedor da existência das custas de arrendamento desta fazenda
, o que totaliza uma quantidade de 1.600 sc de soja,
e venho através deste assumir juntamente ao arrendatário as custas dessa quantia a ser colhida em 2015.
[...]” .

Destarte, diverso do que afirma o recorrente, o recorrido ao declarar ser conhecedor da existência das custas de arrendamento do imóvel e assumir junto ao arrendatário as custas, é certo que o fez na condição de proprietário da empresa DRF Comercial Agrícola LTDA, como consta expressamente de declaração, uma vez que consignou estar declarando na qualidade de sócio da empresa. Logo, a dívida foi assumida pela empresa DRF Comercial Agrícola LTDA, e, não pelo apelado pessoa física.

A pessoa física do representante é distinta da pessoa jurídica, somente sendo possível a sua inclusão no pleito indenizatório nas condições em que permitida a desconsideração da personalidade jurídica, e que vem retratada no art. 50 do CC, qual seja: o abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos.

Não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIOS - INOCORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio que não assumiu a obrigação contratual não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução por débito contraído pela sociedade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.038878-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022). (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA - NÃO INDICAÇÃO DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL FIRMADA COM OS SÓCIOS - AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida de modo abstrato, pela mera verificação de relação de direito material da leitura da inicial, a qual, caso não descrita, enseja na ilegitimidade da parte.
A personalidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, já que se trata de pessoas distintas e com responsabilidades próprias, somente podendo ser demandados, no caso da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.160637-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023) (Destaquei)

Nesse contexto, tenho por escorreita a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte apelada, motivo pelo qual deve ser mantida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023